Tribunal: TJMT
Processo: 1024617-15.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024617-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEZIO DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 054.906.011-16 (APELANTE), CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - CPF: 018.566.821-61 (ADVOGADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO LOBATO ALENCAR - CPF: 681.776.072-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL – PRETENTIDA ABSOLVIÇÃO – FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DOS POLICIAIS EM TRANSPORTE COLETIVO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO - REVISTA PESSOAL EM CONFORMIDADE COM A LEI PROCESSUAL PENAL – ARESTOS DO STJ – ILICITUDE DAS PROVAS NÃO RECONHECIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal “
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
[CPP, art. 244].

A revista pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal [cumprimento de mandado de prisão], ou seja, a ação seguiu “
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial
” (STJ, AgRg no RHC 197478/MG).

O c. STJ firmou entendimento recente de que "
se a bagagem dos passageiros poderia ser submetida à inspeção aleatória na rodoviária ou em um aeroporto, passando por um raio-X ou inspeção manual detalhada, sem qualquer prévia indicação de suspeita, por exemplo, não há razão para questionar a legalidade da vistoria feita pelos policiais rodoviários federais, que atuaram no contexto fático de típica inspeção de segurança em transporte coletivo”
(STJ, HC no 625274/SP).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1024617-15.2023.8.11.0003- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ELIEZIO DE OLIVEIRA GONZAGA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIEZIO DE OLIVEIRA GONZAGA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1024617-15.2023.8.11.0003), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração raspada] a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003 - (ID 189134175).

O apelante alega
a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal por ausência de fundada suspeita.

Pede o provimento
para sejam anuladas as provas
e, consequentemente, absolvido (ID 204355669).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 210722198).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento e desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 16,§1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto – Irresignação da defesa: Nulidade da r. sentença em razão da suposta ilegalidade na abordagem do acusado e provas dela decorrentes – Não conhecimento: Única tese arguida na fase recursal não foi questionada em primeira instância – Inovação recursal – Supressão de instância – Se conhecido o recurso, deve ser desprovido: Abordagem pessoal realizada após ser verificada a existência de mandado de prisão em aberto contra o APELANTE – busca posterior na mochila do acusado demonstrou que trazia consigo arma de fogo com numeração raspada – Pelo não conhecimento do apelo e se conhecido desprovimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 216472678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]no dia 04/08/2023, por volta das 22:00h, no Posto de Fiscalização da PRF, localizada na BR 364, km 211, nesta cidade, o denunciado ELIEZIO DE OLIVEIRA GONZAGA, portava um revólver calibre .32 com marca, modelo e numeração raspadas, e uma munição deflagrada no tambor da arma, em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ELIEZIO DE OLIVEIRA GONZAGA, como incurso no artigo 16, § 1o, IV da Lei 10.826/2003
”
(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça – ID 189131839)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“I. I - Materialidade

A materialidade delitiva está indubitavelmente confirmada pelo Boletim de Ocorrência (id. 125999017), Termo de Exibição e Apreensão (id. 125999009), Laudo Pericial da arma de fogo no id. 125999024.

I. II - Autoria

A autoria delitiva é certa e recai de forma inconteste sobre a pessoa do acusado, Eliezio de Oliveira Gonzaga, que confessou a prática delitiva, tanto perante a Autoridade Policial, quanto em Juízo, nesta audiência de instrução. Ademais, o conjunto probatório é suficiente quanto às provas em seu desfavor. Isto porque, o depoimento da testemunha em juízo, encontra-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido aos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório.

A testemunha, David Xavier Costa, Policial Rodoviário Federal, asseverou que estavam em fiscalização de rotina, quando deram ordem de parada ao coletivo de passageiros da Eucatur. Em consultas, checaram o passageiro Eliézio, em desfavor de quem constou um mandado de prisão por tráfico de drogas e crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por estar dentro da validade, desceram o passageiro, dando-lhe voz de prisão e, em vistoria à sua bagagem (conferida pelo ticket), seu colega encontrou um revólver calibre .32 com a numeração raspada e, dentro do tambor, uma capsula deflagrada.

Corroborando ao depoimento da testemunha, o acusado confessou a prática delitiva, dizendo que de fato portava uma arma de fogo, com uma capsula deflagrada, a qual adquiriu em Sorriso, pois trabalhava em uma fazenda e a utilizaria para caça.

Nesse contexto, depreende-se que o depoimento da testemunha e o arcabouço probatório documental são harmônicos e coerentes em demonstrar, sem deixar margem à dúvida, que o denunciado, Eliézio de Oliveira Gonzaga, praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, mormente a confissão do acusado.

Presentes, portanto, a prova da materialidade e da autoria delitiva que recaem sobre o acusado de maneira inconteste, verifica-se noutro giro, que a Defesa sustentou em suas alegações finais orais, a desclassificação do crime para o previsto no artigo 14, da Lei n.o 10.826/03.

O Laudo Pericial acostado aos autos no id. 125999024, descreveu, quanto a arma de fogo apreendida que “Tratava-se de uma arma de fogo curta, portátil, de repetição não automática, do tipo: REVÓLVER, de calibre .32 S&WL, sem marca e número de série aparente” (destaquei).

A conclusão pericial comprova de maneira técnica a materialidade suficiente exigida para a tipificação do crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03, que equipara às penas do caput (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), o agente que porta, possui, adquiri, transporta ou fornece arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado..[...]

Portanto, verifica-se que plenamente tipificada a conduta prevista no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03, cujo afastamento da aplicação da Lei n.o 8.072/90 não possui o condão de tornar imperiosa a desclassificação do crime. Ademais, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (previstas no artigo 61, inciso I, e artigo 65, inciso III, “d”, do CP).

Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o denunciado ELIEZIO DE OLIVEIRA GONZAGA, filho de Braulio Gomes Gonzaga e Regina Alves de Oliveira, nascido no dia 13/12/1995, como incurso nas penas do artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03, afastando-se a incidência da Lei n.o 8.072/90 (crime hediondo) [...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juiz de Direito – ID 189134175)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada no Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.312487 (fls. 11), Mandado de Prisão no 0000675-45.2019.8.12.0047.01.0002-02 (fls. 32) e Laudo Pericial Criminal no 511.2.13.9151.2023.130988-A01 (fls. 44), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos David Xavier Costa, policial rodoviário federal (fls. 9), Fabricio Lobato Alencar, policial rodoviário federal (fls. 13), bem como procedeu-se interrogatório de ELIÉZIO DE OLIVEIRA GONZAGA, apelante (fls. 17).

Em Juízo, colheram-se as declarações do agente policial David Xavier Costa, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – fls. 209).

Dito isso, vejamos.

O apelante alega nulidade das provas oriundas da busca pessoal por ausência de
fundada suspeita.

Essa nulidade não foi arguida ao juiz da causa, seja na resposta à acusação (ID
189134153 – fls. 171
) ou em alegações finais orais (
Relatório de Mídias – fls. 209
)
, “sob pena de preclusão”
(TJMT, Ap 141459/2009 - Relatora: Dra. Graciema R. de Caravellas - Terceira Câmara Criminal - 26.9.2011).

De toda sorte, extraem-se das narrativas convergentes dos policiais rodoviários federais David Xavier Costa e Fabricio Lobato Alencar que, em 4.8.2023, por volta das 22h, no Posto de Fiscalização da PRF, localizado à BR 364, KM 211, em Rondonópolis/MT, estavam realizando “fiscalização de rotina”, momento em que abordaram o ônibus da empresa “EUCATUR”.

Em ato contínuo, ao entrevistarem os passageiros do veículo, constataram que o apelante ELIZÉIO DE OLIVEIRA GONZAGA possuía um mandado de prisão em aberto [no 0000675-45.2019.8.12.0047.01.0002-02 - fls. 32]. Após prosseguirem com o cumprimento da prisão, revistaram sua mochila e apreenderam 1 (um) revólver calibre .32, com marca, modelo e numeração raspadas e 1 (uma) munição.

A busca pessoal “
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
[CPP, art. 244].

No caso, a revista pessoal ocorreu
em conformidade com a lei processual penal
[cumprimento de mandado de prisão], ou seja, a ação seguiu “
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial
” (STJ, AgRg no RHC 197478/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 3.7.2024).

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, “
o fato do réu possuir contra si um mandado de prisão em aberto por crime de tráfico de drogas e outro delito do ECA legitimou a ação policial
” (ID 210722198).

Registre-se, ainda, que o c. STJ firmou entendimento recente de que "
se a bagagem dos passageiros poderia ser submetida à inspeção aleatória na rodoviária ou em um aeroporto, passando por um raio-X ou inspeção manual detalhada, sem qualquer prévia indicação de suspeita, por exemplo, não há razão para questionar a legalidade da vistoria feita pelos policiais rodoviários federais, que atuaram no contexto fático de típica inspeção de segurança em transporte coletivo”
(STJ, HC no 625274/SP, Relator(a): Min.(a) Laurita Vaz, Sexta Turma – 20.10.2023).

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude de provas decorrentes da busca pessoal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024